Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717461-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LIMA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I -Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame.1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.II. Questão em discussão.2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169.III. Razões de decidir.3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ.3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo.IV. Dispositivo e tese.4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”.Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.(Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1931502,AGRAVO DE INSTRUMENTO0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “trata-se de execução baseada em título judicial certo, líquido e exigível, que não demanda liquidação prévia, bastando meros cálculos aritméticos, já anexados aos autos”; (b) “decorre da própria sentença, que autoriza a liquidação no âmbito do cumprimento individual, desde que preenchidos os requisitos fixados, o que foi atendido pelo Agravante”; (c) “o Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia para execuções de sentenças genéricas em ações coletivas. No entanto, o caso ora examinado não se confunde com o objeto do repetitivo, pois a sentença exequenda já fixa os critérios objetivos de apuração e autoriza expressamente o cumprimento individual, afastando, portanto, a necessidade de liquidação autônoma”; (d) “a decisão recorrida, ao determinar o sobrestamento do cumprimento individual de sentença com base no Tema 1.169 do STJ, incorre em manifesta afronta a princípios constitucionais estruturantes do processo civil contemporâneo”, como “violação ao direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF)”, “desrespeito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF)”, “cerceamento à liberdade profissional do advogado (art. 133 da CF)” e “descumprimento ao art. 1.037, § 9o, do CPC”. Pede a concessão de antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 234306076). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. É que a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: manutenção (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória recorrida teria sobrestado o curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante/autora argumenta a distinção fática do caso concreto em relação ao Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (distinguishing), porque no título coletivo já estariam fixados os critérios objetivos de apuração individual do valor da condenação, bastando meros cálculos aritméticos, sem necessidade da fase de liquidação. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Anota-se, primeiramente, que o e. juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o curso do processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.037, § 8o), e se constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (Código de Processo Civil, art. 1.037, §§ 9o e 12, inciso I). Com relação à necessidade de suspensão do curso do processo, por ordem de sobrestamento no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a questão ali submetida é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. Não se desconhece que em outros casos tem sido reconhecida a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, quando não destacada complexidade acentuada à fixação do quantum debeatur, o que diferenciaria a situação processual a ponto de não se amoldar às matérias previstas no Tema 1169 do STJ. Entretanto, no presente caso concreto o título judicial foi expresso com relação à necessidade de quantificação do valor do crédito em fase de liquidação de sentença. Apesar de à primeira vista ser possível identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor, foi constatada complexidade exacerbada na apuração do valor exato da condenação, o que apontaria à imprescindibilidade de liquidação. Cito trecho do voto condutor do acórdão em apelação que deu origem ao título judicial coletivo: Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada. Feitas essas considerações, conheço e douprovimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Também se destaca que a iliquidez do título foi reafirmada em julgamento de embargos de declaração (grifos nossos): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No caso de decisão ilíquida o valor referente aos honorários de sucumbência deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1437891, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.) Nos termos do voto do relator (destacamos): Quanto ao mais observa-se que a presente demanda tem por objetivo a imposição, ao réu, do dever de promover a implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos interessados substituídos pelo sindicato, bem como de pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Nota-se, aliás, que a referida imposição produz eficácia em relação ao expressivo número de substituídos do sindicato, ora embargante, o que revela a complexidade de apuração do valor exato da condenação. Logo, afigura-se imprescindível a instauração da fase de liquidação, nos termos consignado no voto condutor. Em razão de tais peculiaridades, revela-se necessária a instauração da fase de liquidação de sentença coletiva. Essa liquidação em tese poderia ser realizada em âmbito individual ou coletivo. E, como já apontado, o Tema 1169 do STJ busca definir de maneira uniforme se é imprescindível que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. Logo, é necessário sobrestar o curso do processo e aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ. Nesse sentido, cito precedente desta Segunda Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pela agravante em desfavor do agravado, referente ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. 3. O Tema Repetitivo no 1169 do STJvisa “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. No caso, otítulo judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 4.1. O próprio título destacaa imprescindibilidade da fase de liquidação. 4.2. Assim, os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator